Tribunal: TJDFT
Processo: 0743670-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade em que figura como causa de pedir a não observância, pelo condomínio réu, do prazo legal para convocação de assembleia condominial, pugnando o demandante, em sede antecipatória, pela suspensão dos efeitos da aludida assembleia.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de vício de consentimento ou de defeito formal na convocação da assembleia impugnada, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.